Tribunal: TJBA
Processo: 8001140-63.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001140-63.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAILTON SANTOS COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM RAZÃO DE GÊNERO E INJÚRIA RACIAL. ÉDITO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DELINEADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SUBJUGAÇÃO FEMININA. INSULTO MEDIANTE ELEMENTOS DE RAÇA OU COR. DOLO ESPECÍFICO IDENTIFICADO. PEDIDO DE
SURSIS
PENAL. DESCABIMENTO. MONTANTE DA PENA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COGNIÇÃO INVIÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença que condenou o Acusado como incurso nas previsões do art. 129, § 13, do CP, e no art. 2.º-A da Lei n.º 7.716/1989, impondo-lhe penas definitivas totais de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. Consta dos autos que, no dia 18.04.2024, o Réu dirigiu-se à residência de sua ex-companheira, e, diante da recusa dela em dialogar, adentrou o imóvel, lançou-a no sofá e golpeou-lhe a cabeça com um capacete, bem como lhe imputou a subtração de quantia e afirmou-lhe que “não gostava dos pretos, porque eram todos ladrões". A Defesa postula a absolvição do Acusado ou a desclassificação de suas condutas para tipos menos graves, além da concessão de
sursis
penal e a gratuidade judiciária.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se existem provas suficientes para o reconhecimento do crime de lesão corporal contra a mulher, diante da tese de legítima defesa; (ii) avaliar se há evidências bastantes da prática de injúria racial e do correspondente dolo específico; (iii) examinar se a lesão corporal teve motivação de gênero ou deve ser desclassificada para o tipo do art. 129, § 9.º, do CP; (iv) aquilatar a possibilidade de desclassificação da injúria racial para sua forma simples; (v) apreciar o cabimento de redução da reprimenda para efeito de
sursis
; e (vi) indagar se é pertinente, nesta sede, a concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a mulher por razões de gênero são atestadas pelo relato da ofendida em juízo, de caráter firme e coerente; por laudo pericial a comprovar as lesões por ela sofridas; e pelas declarações judiciais de sua filha, testemunha presencial dos fatos. Em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, atribui-se especial relevo à palavra da vítima, sobretudo quando segura e corroborada pelas demais evidências. A tese de legítima defesa possui exclusivo lastro na narrativa isolada e inverossímil do Réu, no sentido de que fora convidado à casa da ofendida e agredido por ela de modo abrupto e injustificado, sem demonstração, contudo, da ocorrência de lesões recíprocas. Assim, descabe falar em absolvição.

4. Mostrou-se irrepreensível a subsunção da conduta do Acusado ao crime de lesão corporal contra a mulher por razões de gênero, tendo em vista a existência de prévia relação íntima de afeto entre autor e vítima, que conviveram por mais de uma década, com prole em comum, além da prática das agressões em contexto de subjugação feminina e desrespeito à autodeterminação da vítima, por sua recusa em dialogar com o Réu. Ademais, o tipo qualificado do art. 129, § 13, do CP, exibe natureza objetiva e incide diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem exigir motivação específica ou efetiva sujeição da ofendida. Logo, é inviável a desclassificação do fato para o art. 129, § 9.º, do CP.

5. As declarações judiciais da vítima e de sua filha comprovam, em uníssono, que o Acusado, no mesmo contexto das agressões físicas, imputou à ex-companheira a subtração de quantia e dirigiu-lhe insulto fundado em elementos de raça ou cor, ao asseverar que “não gostava dos pretos porque eram todos ladrões”. O teor do insulto evidencia o escopo de atingir a honra subjetiva da ofendida mediante alusão discriminatória, sendo irrelevante o fato de ter sido proferido sob estado de exaltação emocional, até porque ofensas são usualmente verbalizadas em situações conflituosas. Logo, não se cogita de absolvição quanto ao delito de injúria racial, seja por carência probatória ou falta de dolo específico.

6. A desclassificação do crime de injúria racial (art. 2.º-A da Lei n.º 7.716/1989) para o de injúria simples (art. 140 do CP) se reputa inviável, quando calcado o insulto em atributos de cor ou raça, mediante a associação discriminatória, por parte do Apelante, entre a condição de pessoa preta e a incursão em delitos patrimoniais.

7. O pleito de redução das penas para efeito de suspensão condicional encontra obstáculo na fixação de ambas as reprimendas em seus menores patamares legais (01 ano de reclusão quanto à lesão corporal, anteriormente à Lei n.º 14.994/2024, e 02 anos de reclusão no tocante à injúria racial), resultando da soma delas o montante de 03 anos de reclusão, superior à baliza legal de 02 anos para a concessão de
sursis
(art. 77 do CP).

8. A análise do pedido de gratuidade judiciária compete ao Juízo da Execução, o qual, após o trânsito em julgado, avaliará a efetiva e atual possibilidade do Sentenciado para arcar com as custas processuais impostas, até porque sua situação financeira é passível de mudança.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação Defensiva conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.

Teses de julgamento:

1. No âmbito dos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o relato da vítima se reveste de especial relevo probatório, notadamente quando desprovido de inconsistências e corroborado pelos demais elementos reunidos nos autos.

2. O tipo qualificado do art. 129, § 13, do CP, exibe natureza objetiva e incide em face da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo exigida motivação específica ou efetiva subjugação da vítima.

3. Configura injúria racial a ofensa fundada em elementos de raça ou cor, sendo irrelevante o fato de o insulto ter sido proferido em contexto de exaltação emocional.

4. Afasta-se a suspensão condicional da pena quando a soma das sanções aplicadas, por força de concurso material, supera o limite de 02 anos (art. 77 do CP), ainda que sejam individualmente inferiores a tal baliza.

5. A análise do pedido de gratuidade judiciária compete ao Juízo da Execução, o qual, após o trânsito em julgado, avaliará a efetiva e atual possibilidade do Sentenciado para arcar com as custas processuais impostas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 77, 121-A, § 1.º, 129, §§ 9.º e 13, e 140; Lei n.º 7.716/1989, art. 2.º-A; Lei n.º 11.340/2006, art. 5.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.05.2018, DJe 11.05.2018; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.003.623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STJ, 5.ª Turma, AREsp n. 2.469.261/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, 6.ª Turma, AgRg no REsp n. 2.197.066/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 19.08.2025, DJEN 26.08.2025; STJ, 5.ª Turma, AREsp n. 2.835.056/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, 5.ª Turma, HC n. 197.657/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º 8001140-63.2024.8.05.0199
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Acusado
Jailton Santos Costa
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

em parte

da
presente
Apelação
e,
nessa extensão,

negar
-lhe provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora